Tribunal: TJMT
Processo: 1032521-45.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032521-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO 51340739100 - CNPJ: 21.058.362/0001-03 (APELADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DÉBITO COBRADO EM DUPLICIDADE - RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - RESSARCIMENTO EM DOBRO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, o que não ocorreu no caso em apreço.

A condenação à restituição em dobro somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com Repetição do Indébito n.º
1032521-45.2018.8.11.0041
, movida em seu desfavor
por
DISTRIBUIDORA LOUZADA ÁGUA E GÁS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré indenizar a autora na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento; ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da inexistência de danos morais, ante a ausência de provas do efetivo dano sofrido pela apelada, pugnando pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado.

Ademais, expõe sobre a impossibilidade de ser a apelada restituída em dobro pela ausência de má-fé da instituição bancária apelante, requerendo seja o pedido julgado improcedente.

A parte autora e apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com Repetição do Indébito n.º 1032521-45.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré indenizar a autora na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento; ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora que, em 24 de julho de 2018, no momento do pagamento dos produtos vendidos a um cliente, no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais), a máquina de cartão da apelante informou que a transação não havia sido efetivada e, diante do problema, foi realizada uma segunda tentativa de pagamento pelo mesmo cartão, desta vez obtendo sucesso.

Aduz que, em 27 de julho de 2018, a mesma cliente retornou ao estabelecimento comercial, oportunidade em que relatou ter sido cobrada em duplicidade pelo valor pago, tendo sido efetuada as duas transações realizadas.

Enfatiza a apelada que a instituição bancária repassou apenas uma das transações efetivadas.

Expõe que, ao entrar em contato com a apelante, foi informada que haviam identificado o problema no mesmo dia e que já haviam efetuado o estorno do valor para a cliente, porém a cliente nada recebeu. Assim, teve a apelada que arcar com o valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais) cobrado a mais.

Diante do exposto, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial junto à instituição bancária apelante, ingressou a autora com a presente ação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, deferindo a inversão do ônus da prova, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em seu apelo, a instituição bancária defende a inexistência de danos morais, alegando que “
não ficou comprovado nos autos qualquer elemento apto à comprovação da repercussão dos fatos ocorridos na imagem da empresa, perante seus clientes e parceiros comerciais [...] o qual se limitou a meras alegações, incapazes de ensejar o direito pretendido
”.

Ainda, menciona que, “
em se tratando de Pessoa Jurídica e inexistindo comprovação de abalo à honra objetiva, deve ser reformada a r. sentença para afastar a condenação em danos morais
”.

Importa mencionar que a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Ademais, há de se esclarecer que a inversão da prova não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Assim, constata-se que nenhum dos documentos trazidos pela apelada corrobora sua arguição no sentido de ter sofrido dano moral, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO - PERÍCIA INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE - DÉBITO ILEGÍTIMO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- ÔNUS SUCUMBENCIAL - READEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.
A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela
. (TJMT - N.U 0002532-09.2014.8.11.0087, Dirceu dos Santos, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU -
DANO MORAL
-
PESSOA JURÍDICA
-
NÃO EVIDENCIADA OFENSA À HONRA OBJETIVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse evidenciada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral
. A exclusão da parte condenatória da sentença a transforma em título meramente declaratório, o que torna necessária a adequação dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional. (TJMT - N.U 0002947-97.2011.8.11.0086, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Dessa forma, assiste razão à apelante ao pleitear o afastamento de sua condenação por danos morais, haja vista a inexistência de documento capaz de corroborar com as alegações da apelada no que tange ao suposto dano sofrido.

Por outro lado, acerca do ressarcimento em dobro, tal condenação deve persistir. Isso porque, conforme as provas anexas, mesmo sendo advertida pela apelada acerca do erro ocorrido, deixou a apelante de sanar tal infortúnio, o que caracteriza sua má-fé. Ainda, tendo a apelada comprovado que ressarciu sua cliente da quantia indevidamente cobrada pela instituição bancária apelante, resta configurado o dano sofrido, fazendo jus ao ressarcimento em valor dobrado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021